Tribunal: TJSP
Processo: 1000792-81.2017.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER. Elementos dos autos que revelam o nexo de causalidade entre as obras realizadas pelos acionados e os danos causados ao imóvel dos autores. Danos materiais – danos emergentes e lucros cessantes - bem evidenciados. Laudo jurispericial conclusivo e assaz esclarecedor, com aptidão de fornecer seguro juízo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER. Elementos dos autos que revelam o nexo de causalidade entre as obras realizadas pelos acionados e os danos causados ao imóvel dos autores. Danos materiais – danos emergentes e lucros cessantes - bem evidenciados. Laudo jurispericial conclusivo e assaz esclarecedor, com aptidão de fornecer seguro juízo de certeza ao sentenciante. Reparação integral a cargo das requeridas. Danos morais evidenciados. Situação que ultrapassou o mero aborrecimento. Ofensa à honra subjetiva, apenas. Sentença mantida. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO. APELO DOS AUTORES PROVIDO.